Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-05.2023.8.11.0021
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003093-05.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WANDERSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 064.432.021-47 (RECORRENTE), TASSYA LAURENTINO DE ALMEIDA - CPF: 870.589.012-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALLAN JUNIOR DE SOUZA MEDRADO - CPF: 055.438.571-60 (TERCEIRO INTERESSADO), HECTTOR RAMOS MARQUES - CPF: 049.317.731-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE TEREZINHA BONIFACIO - CPF: 086.694.409-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS SAVIO BUENO - CPF: 617.220.571-49 (VÍTIMA), ZENAIDE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 474.534.271-34 (VÍTIMA), WELDER DE ASSIS MIRANDA - CPF: 725.081.161-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito.
D
ecisão

de

pronúncia
.
H
omicídio

qualificado

e

ocultação

de

cadáver
. I
mpronúncia
. I
mprocedência
. M
aterialidade

demonstrada
. I
ndícios

suficientes

de

autoria
.
Reconhecimento

da legítima

defesa
. I
mpossibilidade
. I
nexistência

de

comprovação

patente
. D
esclassificação

para

lesão

corporal
. I
nocorrência
. I
ndícios

de

animus

necandi

na

conduta

do

recorrente
.
R
econhecimento

do

homicídio

privilegiado
. I
ncabível a

sua

análise

na

decisão

de

pronúncia
. E
xclusão

das

qualificadoras
. I
mprocedência
. N
ão

são

manifestamente

contrárias

aos

elementos

constantes

dos

autos
. C
oncessão

da

justiça

gratuita
. I
ncabível

neste

momento

processual
. C
ompetência

do

juízo

da

execução

penal
. R
ecurso

desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou
pelo
s
delito
s
de
homicídio qualificado (
no artigo
121,
§ 2º, incisos III e IV
, do Código Penal) e ocultação de cadáver (artigo 211 do Código Penal)
.

2. O recorrente
sustenta:
(i)
a inexistência de materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem sua pronúncia, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente,
(
ii
)
o reconhecimento da legítima defesa;
(
iii
)
a desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave;
(
iv
)
a desclassificação para homicídio privilegiado;
(v)
a exclusão das qualificadoras; e
(vi)
a concessão da justiça gratuita
.

II.
Questões em discussão

3
. Há seis
questões em discussã
o:
(i) saber se a materialidade e os indícios suficientes de autoria justificam a pronúncia (art
igo
413 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
); (
ii
) definir se há prova incontroversa de legítima defesa apta à absolvição sumária; (
iii
) verificar a possibilidade de desclassificação para lesão corporal diante do animus necandi indicado; (
iv
) avaliar se é cabível reconhecer, na pronúncia, a causa de diminuição
do homicídio privilegiado (artigo
121, § 1º, do C
ódigo
P
enal
); (v) examinar a exclusão das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa; e (vi) estabelecer a competência para apreciação do pedido de justiça gratuita
.

III.
Razões de decidir

4
.
A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem juízo de certeza, cabendo ao Júri a apreciação do mérito
, conforme
o
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

5
.
A materialidade do homicídio e da ocultação de cadáver está demonstrada por boletim de ocorrência, relatórios policiais e laudos periciais de local e de identificação humana, além d
a
autorização para inumação, em coerência com os registros do inquérito
.

6
.
Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos de
Hecttor
Ramos Marques, Fabiane Terezinha Bonifácio e Elaine Ferreira Gonzaga, que situam o recorrente na dinâmica dos fatos, apontam asfixia
por
arame, golpes de faca, ameaças e posterior incineração do veículo com o corpo no porta-malas
.

7
. Oscilações pontuais
n
os relatos não eliminam a convergência nos pontos centrais, sobretudo diante de relatos de ameaças e do lapso temporal,
o que impõe
a submissão ao crivo do Conselho de Sentença.

8
. A legítima defesa não se mostra inequivocamente provada. Não há comprovação segura de agressão atual e injusta iniciada pela vítima, nem de uso mode
rado dos meios necessários (artigo
25 do C
ódigo
P
enal
), o que impede
a
absolvição sumária.

9
. A desclassificação para lesão corporal não é possível, pois o conjunto indiciário aponta, em tese,
animus necandi
, inclusive por declaração prévia atribuída ao recorrente.

10
.
O homicídio privilegiado (artigo
121, § 1º, do C
ódigo
P
enal
) configura causa de diminuição de pena. O reconhecimento é incabível
na pronúncia, nos termos do artigo
413, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, devendo a tese ser submetida ao Júri.

11
. As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa encontram amparo nos elementos colhidos (asfixia por arame, múltiplos golpes em contexto de surpresa e
pluralidade de agentes) e somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre.

12
. O pedido de justiça gratuita, voltado
às
custas e eventual multa, deve ser apreciado pelo Juízo da execução penal, caso sobrevenha condenação, por se relacionar à exigibilidade de encargos.

IV.
Dispositivo e teses

13
.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A decisão de pronúncia se mantém quando comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito
. 2.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da
excludente
. 3.
A desclassificação para lesão corporal é inviável quando há, em tese,
animus necandi
. 4.
A causa de diminuição do homicídio privilegiado não é apreciada na pr
onúncia
.
5.
A análise da justiça gratuita compete ao Juízo da execução penal
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.

25,
121, §
§ 1º e
2º, incisos III e IV
e 211; CPP,
arts
. 217, 319 e 413.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº
1001873-59.2024.8.11.0013,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
10
de outubro de
2025
; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n°

0000617-17.2001.8.11.0042,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
26
de setembro de
2025
; TJMT, Recurso em Sentido Estrito, n° 0003079-90.2018.8.11.0028, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 21 de março de 2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito, n° 0000010-31.2018.8.11.0099, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Segunda Câmara Criminal; j. em: 19 de dezembro de 2023; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº
1022094-67.2022.8.11.0002,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal; j. em:
19
de setembro de
2025
; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº
1003060-19.2020.8.11.0086,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza
, Segunda Câmara Criminal; j. em:
22
de agosto de
2025
; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº
1005633-31.2019.8.11.0000,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
11
de julho de
2019
;
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº
1003606-22.2023.8.11.0037,
Rel. Des.
Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal;
j. em
:
4
de novembro de
2025
; TJMT, Enunciado
Orientativo
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, nº 2
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto
por
Wanderson Martins de Souza
contra a
decisão

proferida
pelo Juízo da
Primeira Vara Criminal
da Comarca de
Água Boa
, que
o pronunciou pelo
s
delito
s
de
homicídio qualificado (
no artigo
121, § 2º, incisos III e IV
, do Código Penal) e ocultação de cadáver (artigo 211 do Código Penal).

Em síntese, o
recorrente

sustenta:
(i)

a
inexistência de
materialidade e
indícios suficientes de autoria que justifiquem sua pronúncia, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente
,

(
ii
)

o reconhecimento da legítima defesa;
(
iii
)
a
desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave;
(
i
v
)

a
desclassificação para homicídio
privilegiado;
(v)
a exclusão das qualificadoras; e
(vi)
a concessão da justiça gratuita
(Id.
297285961
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso
pleiteando seu
conhecimento
e, no mérito, o
desprovimento

do apelo
(Id.
297285965
).

Oportunizada a retratação, o
juízo de origem
manteve
a decisão
por seus próprios fundamentos (Id.
297285966
).

O douto Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner

opinou pelo
desprovimento
do recurso
, em parecer assim ementado:

“
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. Decisão de pronúncia. Irresignação defensiva. Almeja a despronúncia do réu. Alegação de legítima defesa. Reconhecimento sumário descabido. Indicativos suficientes do animus necandi do pronunciado. Competência do Conselho de Sentença para o exame aprofundado do conjunto probatório. Havendo nos autos provas que sustentam diferentes hipóteses para o ocorrido, igualmente críveis, capazes de emprestar força tanto à acusação como à defesa, incumbe ao Conselho de Sentença, competente pelo exame aprofundado do conjunto probatório, eventual reconhecimento de legítima defesa ou quaisquer outras excludentes. Pleito de desclassificação para homicídio privilegiado. Impossibilidade de análise da referida causa de diminuição de pena nesta fase processual.
Circunstância que deverá ser posta em discussão, se for o caso, perante os jurados, em plenário. Consoante o art. 7º da Lei de Introdução do Código de Processo Penal e o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, não cabe ao juiz, em sede de pronúncia, reconhecer a incidência de causas especiais de diminuição de pena, como, por exemplo, o privilégio insculpido no art. 121, § 1º, do Código Penal. Enfim, constatada a prova da materialidade do crime e presentes indícios suficientes de autoria, é juridicamente adequado o encaminhamento do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença. Os autos revelam que a vítima foi surpreendida dentro de seu próprio veículo, em local ermo, sendo enforcada e esfaqueada, com posterior incineração do corpo. Circunstâncias que caracterizam, ao menos em tese, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, nos termos do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal. Existência de elementos probatórios consistentes que justificam a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Pleito de concessão da justiça gratuita. Questão que compete ao Juízo da Execução Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de pronúncia
”
(Id.
300901385
).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço
do recurso em sentido estrito
.

Infere-se da denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 2021, o
recorrente Wanderson Martins de Souza
(vulgo “Dunga”)
e
Allan Junior de Souza Medrado (vulgo “Júnior”)
,
agindo com
animus necandi
, utilizando
meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, mataram
o ofendido Jesus Sávio Bueno e, posteriormente, ocultaram seu corpo.

Para melhor elucidação,
segue o excerto do
que foi
apurado durante a fase de investigação
:

“
Ressai dos autos que no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 07h05, as autoridades policiais foram acionadas via 190 sobre a localização de um veículo incendiado na estrada vicinal que dá acesso entre o Bairro Operário e o Bairro Universitário e que, no porta-malas deste veículo, haveria um corpo carbonizado. Os

policiais então se deslocaram até o local e verificaram a veracidade dos fatos. Consta no caderno investigativo que a vítima trabalhava em uma fazenda na zona rural de Água Boa/MT e que ela era responsável por conduzir o veículo (da marca
Sandero
, que veio a ser incendiado) que levava e buscava alguns funcionários rotineiramente.

Consta ainda que, na data do fato, 18 de fevereiro de 2021, por volta das 23h00, a vítima Jesus Sávio Bueno estava com os denunciados e mais alguns colegas bebendo em alguns bares da
cidade. Em certo momento, saíram de carro, tendo a vítima como motorista.

Nesse contexto, em certo momento do percurso, Wanderson (Dunga) pediu para que a vítima parasse o veículo para que pudesse urinar. Assim, Jesus parou o veículo, momento em que Allan (Júnior), que estava sentado atrás de Jesus, pegou um pedaço de arame que estava dentro do carro e enforcou a vítima. Por sua vez, Wanderson (Dunga) fez uso de arma branca para ferir, com desejo de matar, o corpo de Jesus, que implorava por sua vida.

O emprego de meio cruel consistiu no uso de arame para enforcar a vítima, asfixiando-a, enquanto outro agente a feria com arma branca, o que lhe causou um sofrimento desnecessário.

Por sua vez, o recurso que dificultou a defesa a defesa da vítima consistiu no fato desta ter sido surpreendida por duas pessoas que a atacaram e que estavam previamente concertadas para tanto.

Após terem matado a vítima, os denunciados atearam fogo no veículo, com a vítima dentro do porta-malas, como restou evidente pelos documentos encartados aos autos, no intuito de destruir as provas que os incriminariam
” (Id. 297285855).

A denúncia foi recebida em 29 de março de 2023 (Id. 297285856).

Diante da dificuldade em
citar o
apelante Wanderson
Martins de Souza
, o processo foi suspenso em relação a ele
,
decretando-se

sua
prisão preventiva
e
determinando-se o
desmembrado
dos autos
em 2 de outubro
de 2023
, prosseguindo a Ação Penal nº
1000590-11.2023.8.11.0021
somente em relação ao
corréu Allan J
ú
nior de Souza Medrado
(Id. 297285886).

Noticiado o cumprimento da prisão preventiva do réu no Estado de Goiás
,

em 14 de novembro de 2024 (Id. 297285899)
,
o juízo de origem revogou a custódia e aplicou algumas das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (Id. 297285907)
.

Após a
instrução
processual, o
réu
foi
pronunciado
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
como incurso
s
no artigo 121, § 2º, incisos
III
e I
V (homicídio qualificado)

e artigo 211 (ocultação de cadáver), ambos
do Código Penal (Id.
297285958
).

Irresignada
com a respeitável decisão,
a defesa
interpôs o presente apelo, requerendo
:

(i)
a
impronúncia
do recorrente, sob o argumento de
inexistirem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri, invocando, para tanto, o
princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão.

A
decisão de
pronúncia

constitui

juízo de admissibilidade da acusação
,
exigindo apenas
a
prova da
materialidade
e
a existência de

indícios
suficientes
de autoria
ou de participação
, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
. Nessa fase, deve

o
m
agistrado
apenas
verificar a
justa causa
para prosseguimento da ação penal, indicando o dispositivo legal aplicável e especificando eventuais qualificadoras e causas de aumento,
cabendo ao Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, a
apreciação do mérito
da imputação.

No presente caso, verifica-se que a
materialidade
do delito de homicídio
qualificado, bem como da ocultação de cadáver,

encontra-se
amplamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº
2022.46506
(Id.
297284887
)
;
pelo Relatório
Policial Preliminar
nº
2022.13.9323
(Id.
297284890
)
;
pel
o Laudo Pericial do Local do Crime nº 310.2.06.2022.002374-01
(Id.
297284892
)
;
pelo
Laudo Pericial de DNA – Identificação Humana
nº
3.13.2022.85693-01
(Id.
297284893
)
;
pela
Autorização para Inumação (Id. 297284894);
pelo
Relatório nº 2023.7.20272 (Id. 297284896)
, bem como pelos depoimentos d
e
testemunhas ouvid
a
s durante a instrução criminal, que
, quando cotejados,

corroboram
a narrativa acusatória.

Com relação aos
indícios de autoria
e/ou
participação
,
verifica-se

a presença de
elementos
reunidos no
âmbito do

persecutio
criminis
que,
embora
não constituam prova definitiva de responsabilidade
penal
, mostram-se
suficientes
para
justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri
, em conformidade com o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, merecem
destaque
o
s
depoimento
s

da

testemunha ocular
Hecttor
Ramos Marques
e
d
a informante
Fabiane Terezinha Bonifácio
, assim como a declaração de Elaine Ferreira Gonzaga, os quais
convergem
, em juízo de
probabilidade
,
no sentido de que o
recorrente
, juntamente com o
corréu
Allan J
ú
nior de Souza Medrado,
participou

da

agressão contra a vítima
Jesus Sávio Bueno,
com emprego

de asfixia por arame e golpes de arma branca (
meio cruel
e recurso que dificultou a defesa da vítima
)
, além d
a

subsequente ocultação do cadáver
.

Na
fase policial
,
Hecttor
Ramos Marques

declarou
que
ouviu o
recorrente

Wanderson
(
vulgo “Dunga”
)

dizer que mataria a vítima
Jesus
e

presenci
ou

quando o
corréu
Allan o
enforcou com um arame
, ao passo que
o réu

desferiu golpes de faca.

Para melhor elucidação, transcrevo
os
trechos
centrais
de sua
declaração à autoridade policial,
in
verbis
:

“[...] QUE antes de saírem do bar,
Dunga disse ‘eu vou matar esse cara hoje’

e estava se referindo a Jesus
; [...] QUE Alan estava no banco
traseiro atrás do motorista Jesus; QUE o depoente este sentado no meio do banco traseiro e sua esposa ao seu lado direito; QUE no banco dianteiro de passageiro estava Dunga; QUE Alan foi passando as instruções para onde deveria ir; [...]; QUE em seguida Dunga disse que queria mijar e Jesus parou o carro; QUE em seguida
Alan pegou um pedaço de arame tipo dobradiça que estava dentro do veículo e enforcou Jesus
;
QUE no mesmo momento Dunga desferiu uma facada no

pescoço de Jesus
; QUE Jesus falava ‘pelo amor de Deus leva o que vocês quiser mas não me mata’; QUE Dunga disse para o depoente e sua esposa que se alguém corresse ou falasse alguma coisa para alguém ou para a polícia iriam morrer também;
QUE Jesus foi morto naquele momento
;
QUE em seguida Dunga deu mais uma facada no pescoço de Jesus
; [...] QUE na hora em que foi mijar
Dunga pediu um isqueiro para o depoente para fumar; QUE o depoente emprestou o isqueiro a Dunga
; [...] QUE Alan disse iria desovar o corpo e alcançaria o depoente e sua esposa;
QUE na hora que estava fazendo a curvinha do córrego viu a fumaça e em seguida o fogo no veículo
; [...] QUE no retorno logo após o homicídio, durante todo o percurso, vieram conversando e
Alan e Dunga ameaçaram os dois dizendo que se contassem alguma coisa para alguém iria matar os dois
; [...] QUE Alan pediu uma roupa emprestada; QUE emprestou uma calça um tênis e uma camiseta branca; QUE Dunga não pediu roupa, apenas tomou banho; QUE passados cerca de 25 minutos Elaine chegou no local e beberam até por volta de 08:00 horas; [...] QUE durante seu depoimento lhe foi apresentado
uma camiseta preta estampa de caveira de uma mulher na frente e um boné de cor preta com emblema tipo onda na cor verde, sendo reconhecido pelo depoente que estas roupas
estavam sendo usadas pelo Dunga no momento do crime
[...]”
(Id. 297284887 – págs. 22/23).

Em juízo,
a

testemunha
Hecttor
foi
ouvida

duas
vezes
pelo mesmo fato

e

apresent
ou
oscilações em suas declarações.
Na primeira audiência
realizada
nestes autos (20 março de 2025 - Id. 297285943), afirm
ou

que
“Jesus conduzia o veículo, ao seu lado estava Wanderson e no banco de trás estavam Alan, ele e a Fabiane”
,
mas
neg
ou

ter
presenciado
os supostos golpes de facas realizados pelo recorrente
(trecho retirado da sentença de pronúncia – Id. 297285958).

Todavia
,

tendo sido
autorizado pelo
juízo de origem

o translado d
os
depoimentos
constantes
da
Ação Penal nº 1000590-11.2023.8.11.0021

(
autos em que o corréu Allan foi denunciado -
Id. 297285950),
Hecttor
foi novamente ouvido

em 22 de julho de 2025
,
retomando
a dinâmica narrada na fase policial
(relatório
s
de mídias – Id. 327437350).

Naquela oportunidade, declarou que foi
“
ameaçado
por
Wanderson (Dunga), motivo pelo qual teme por sua própria vida e pela integridade de sua família”
;
n
arrou que
,

na data
dos fatos,
“encontrava-se no Bar da Marilene, em companhia de Fabiane (sua
ex-companheira
), da vítima Jesus, bem como de Allan Júnior e Wanderson (vulgo Dunga), todos ingerindo bebidas alcoólicas”
, tendo
ouvido comentários
sobre a intenção de matar
o ofendido
, a
os quais
não
atribuiu
seriedade
em razão da
embriaguez
geral.

Acrescentou
que,
“
após deixarem o estabelecimento, ingressaram no veículo da vítima, dirigindo-se inicialmente ao
Ubeer
e, em seguida, ao Bar do Luizão, quando percebeu que o automóvel tomou destino diverso, adentrando em uma estrada de chão
, quando

Allan enforc
ou
a vítima com um arame
e
Dunga desferiu diversos golpes de faca
”
.

Afirmou que
“
após matar Jesus, Allan tentou sair com o veículo, mas a chave quebrou na ignição, razão pela qual Dunga sugeriu colocar o corpo no porta-malas e incendiar
. Nisso
Dunga solicitou um isqueiro, o qual entregou e, em seguida, Allan e Dunga colocaram o corpo de Jesus no porta-malas do automóvel, atearam gasolina sobre o veículo e
o incendiaram
”
.

No mesmo sentido, Fabiane Terezinha Bonifácio, em
sede
policial
,
confirm
ou
que estava no interior do veículo
,
tendo a vítima como motorista,
bem
como o
posterior incêndio
do automóvel e as
ameaças proferidas pelo recorrente e o corréu Allan
.
I
n
verbis
:

“
QUE em seguida todos saíram do
Ubeer
no carro de Jesus e deixaram Elaine no bar do Luizão; QUE em seguida saíram e Dunga e Alan davam a direção de seguir; QUE foram parar em uma estrada de chão; QUE nesta estrada, Alan ou Dunga pediu para parar para mijar;
[...]
QUE
quando parou para que fossem mijar, seguiu andando pela estrada de chão;
[...]
QUE se lembra que depois que viu o fogo no veículo, primeiro o marido da depoente que a alcançou e em seguida Alan e Dunga o alcançaram também; QUE durante o trajeto de volta que foi a pé Alan e Dunga ameaçaram a depoente e Hector, dizendo que se abrisse a boca eles seriam os próximos;
[...]” (Id. 297284887 – págs. 25/26).

Em
juízo
, Fabiane
,
ouvida como informante,

confirm
ou
a
presença conjunta desde o bar
e
sit
uou
a suposta agressão à vítima Jesus dentro do veículo
,
seguida de incêndio e ordem para que fugissem
.

Na mesma oportunidade, manifestou
“temor/constrangimento ao ser inquirido na presença do réu
”
, razão pela qual o juízo de origem determinou sua oitiva sem a presença do recorrente,
a fim de
resguardar a integridade de suas declarações, permanecendo o defensor do recorrente, nos termos do artigo 217 do Código de Processo Penal (situação registrada no termo da audiência – Id. Id. 297285950
)
.

Para melhor elucidação, transcrevo
o
trecho referido na decisão de pronúncia
,
in
verbis
:

“
afirmou
que
no dia dos fatos estava na companhia de Wanderson, Alan Davi, Hector e Jesus Sávio
em um bar consumindo bebida alcoólica, saíram do local e
foram para uma estrada de chão, onde a vítima foi enforcada, esfaqueada e depois o corpo foi incendiado
. O
motivo
da morte teria sido, porque
Jesus Sávio teria desferido um tapa na cara de Wanderson ou
Alan Davi
. [...]. Narrou que
o carro pertencia à vítima
, sendo que ele
era o condutor do veículo e Wanderson estava ao lado do motorista, atrás estavam Wanderson, Hector e a interroganda
. Esclareceu que as
facadas
foram
dadas dentro do veículo
, após
todos saíram
e foi
ateado fogo
. [...]. Acrescentou que
após ter prestado depoimento na Delegacia foi ameaçada
por Alan Davi, que se deslocou até o bar onde a interroganda residia,
dizendo que ‘se fosse matar o namorado Hector, teria que matá-la
’
”
(Id. 297285958).

A
convergência indiciária

é reforçada

pelo
depoimento da
testemunha Elaine Ferreira Gonzaga
,
que,
embora não tenha presenciado os fatos
, declarou
,
na
fase policial
,
que
avistou
o recorrente e o corréu
sujos de barro
e

admitindo

terem

matado uma pessoa
.

In
verbis
:

“[...]
QUE em certo momento Jesus, Alan, Dunga, Fabiana e Hector quiseram sair de carro
e levar a

garrafa de bebida da depoente colocando dentro do veículo sem sua permissão; QUE Alan quem pegou sua garrafa de bebida e quando percebeu foi dentro do carro buscar; QUE neste momento Jesus deu partida no carro e acelerou e a depoente desligou o carro colocando a mão na ignição, pegou a garrafa de bebida e desceu do carro; [...]
QUE logo ao amanhecer antes de clarear o dia e ainda chuviscando, Alan e Dunga apareceram perto do bar do Luizão de a pé e todos bem sujos de barro; QUE foi quando perguntou
‘
moço o que vocês aprontou, seis tão só o barro
’
; QUE em seguida os dois responderam que tinham acabado de mandar um para o inferno; QUE na hora percebeu que se tratava de Jesus que tinha
morrido; QUE perguntou porque tinham feito isto e eles responderam que Jesus veio
‘
viajando
’
e que teria batido na cara de Alan
”
(Id. 297284887 – págs. 19/20).

Em
juízo
,

n
estes autos
,
o
depoimento
de Eliana foi
dispensado
,
pois

a oitiva ocorreria
na Ação Penal nº 1000590-11.2023.8.11.0021
.

O
Ministério Público requereu o
translado das mídias
,
o que foi
deferid
o
e juntado
(relatório de mídias - Id. 297285947),
permitindo o uso regular de prova emprestada
.

Consta da sentença
(Id. 297285958)
que

a
testemunha Elaine Ferreira Gonzaga
confirmou
,
em juízo
,

n
os autos nº 1000590-11.2023.8.11.0021
que
,

“no dia dos fatos, estava no carro com Alan, Dunga, Fabiane e Hector no carro de Jesus, sendo que ficou no Bar do Luizão e os demais foram embora. No dia seguinte, Alan e Dunga (Wanderson), sujos de barro, foram até o Bar do Luizão onde estava a depoente e disseram que mataram Jesus. Não sabe dizer se Hector e Fabiane participaram do homicídio. Confirmou os fatos narrados na Delegacia de Polícia”
.

Diante do exposto,
há elementos que apontam, ainda que de forma indiciária
, para a
participação, em tese, do recorrente no crime narrado na denúncia
, notadamente:
(i)
a presença conjunta do réu com o corréu e a vítima
,
desde os bares até o acesso
à
estrada de
chão;
(
ii
)
a suposta agressão no interior do veículo, mediante enforcamento com arame e golpes de faca;
(
iii
)
as supostas ameaças direc
ionadas à
testemunha
Hecttor
e
à
informante Fabiane logo após os fatos; e
(
iv
)
os indícios
posteriores aos
fato
s
,
relatados pela testemunha Elaine (aparência suja de barro e suposta confissão do crime), além do incêndio do automóvel com o corpo no porta-malas

–

quadro
, novamente em tese,
coerente
com os registros do inquérito policial.

Enfatiza-se que, embora haja
oscilações
em determinados detalhes d
os testemunhos de
Hecttor
Ramos Marques e da informante Fabiane Terezinha Bonifácio
,

ambos convergem
, em tese,
nos pontos relevantes
já destacados
.

Nesse contexto
,
tais
oscilações

mostra
m
-se
justificáve
is
diante das
supostas ameaças

expressamente
narradas
,
reforçad
as
pelo

do

temor

da
informante

Fabiane

em ser ouvida

n
a presença do recorrente
– fato registrado em audiência -
,
elementos que,
somad
os
ao
lapso temporal entre o fato e as declarações
,
não
evidenciam elementos capazes de infirmar os
indícios de
participação do recorrente
nos crimes que
lhe
foram imputados na denúncia
.

Logo,
permanecendo, em
cognição sumária, o núcleo indiciário
necessário à pronúncia, impõe-se a
submissão
d
o
recorrente ao
Tribunal do Júri
, a quem competirá o
exame
aprofundado do conjunto probatório e a resolução de eventuais contradições,
sem que
,
nesta sede
,
se exija certeza ou juízo exauriente

sobre a dinâmica exata
dos fatos
ou a credibilidade definitiva das versões
.

Sobre o tema
,
esta Corte
tem entendido
que pequenas variações n
a
s
declarações
,

quando converge
ntes
para
a
identificação do
agente
, não obsta
m
a pronúncia:

“
6. A impronúncia é inviável quando presentes indícios consistentes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito
”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº
1001873-59.2024.8.11.0013,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
10
de outubro de
2025)
.

“
5. Diante de tais elementos, mostra-se inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição sumária ou de impronúncia, uma vez que há substrato probatório mínimo a indicar a possível participação do recorrente na empreitada criminosa, devendo a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n°

0000617-17.2001.8.11.0042,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
26
de setembro de
2025)
.

Nessa perspectiva,
observa
-se
que as
provas produzidas no
âmbito do

persecutio
criminis

configuram um
feixe convergente
de indícios
aptos a
demonstrar a justa causa e a existência de participação do recorrente
. M
ostra-se
, portanto,

inviável o pleito de impronúncia
nesta fase processual, impondo-se a manutenção da decisão
impugnada
, competindo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das provas e teses defensivas
.

Seguindo es
s
e mesmo raciocínio, em sede de pronúncia, a
(
ii
)
alegação de
legítima defesa
somente é admissível
quando
a
excludente emerge de forma inequivocamente demonstrada e incontroversa
, o que
não se verifica no caso concreto
.

Com efeito, o
acervo probatório não firma, com a segurança

exigida
para tanto, que a
vítima tenha iniciado uma agressão
atual e injusta,
porquanto
as
versões
apresentadas
-

tanto na fase policial quanto em juízo
– mostram-se

controvertidas
quanto
à

existência do
suposto “tapa”
.

Desse
modo, já
sob
esse prisma, a
dúvida
impede o reconhecimento antecipado da excludente.

Nessa linha
, o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o conjunto probatório colhido nos autos não comprova de forma irrefutável a existência de uma agressão por parte da vítima que justificasse a ação do recorrente, sendo inviável, nesta fase processual, o reconhecimento da
legítima defesa”

(TJMT, Recurso em Sentido Estrito, n° 0003079-90.2018.8.11.0028, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21 de março de 2025).

De mais a mais, por
igual relevância
, ainda que se admitisse, em tese, a
lguma
prov
oca
ção por parte da vítima
,
a
reação
descrita nos autos, em tese,
revela-se manifestamente excessiva e desproporcional
:

a
s testemunhas r
eferem suposto

enforcamento com arame e múltiplos golpes de faca no interior do veículo, com a vítima já subjugada, seguidos da colocação do corpo no porta-malas e da subsequente incineração do automóvel
-

dinâmica incompatível com o
“uso moderado dos meios necessários”
exigido pelo artigo 25 do Código Penal
.

A propósito,
est
a
Corte já assentou que
“
p
ara a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível à demonstração de que o acusado teria usado moderadamente dos meios necessários, na tentativa de repelir injusta agressão, atual ou iminente, situação
esta
que não ocorreu”
(TJMT, Recurso em Sentido Estrito, n° 0000010-31.2018.8.11.0099, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 19 de dezembro de 2023).

Assim sendo,
ausente lastro incontroverso para
o reconhecimento da
legítima defesa
e presentes os indícios suficientes exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, impõe-se a
manutenção da pronúncia
, reservando-se ao Conselho de Sentença a valoração aprofundada das versões, a análise de eventual provocação e de alegado excesso.

No mesmo passo, é
inviável

(
iii
)
a
desclassificação para o crime de lesão corporal
, pois o conjunto
probatório
coligido aponta para
suposta presença de
animus necandi
na conduta do recorrente
,
notadamente pelo depoimento da testemunha
Hecttor
Ramos Marques
,
que
afirmou
que o
recorrente
já
havia
manifestado
prévia vontade homicida
,
dizendo
:

“eu vou matar esse cara hoje”
(referência
à
vítima).

Dessa forma, havendo elementos que
apontam, em tese, que a
intenção do r
éu
era matar

o ofendido,
e não apenas
ofender
-lhe

a integridade física
, este Tribunal
, alinhado
com a
doutrin
a
, pacificou o entendimento de que
“n
ão se admite, na fase de pronúncia, a exclusão do animus necandi quando este não se mostra manifestamente ausente
”
(TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº
1022094-67.2022.8.11.0002,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento:
19
de setembro de
2025)
.

Destarte,
inexistência
prova
patente de que a conduta do recorrente
tenha sido
desprovida de

animus necandi
, impõem-se a
manutenção da pronúncia
por homicídio qualificado,
deixando
-se

ao Tribunal do Júri
, como
juízo natural
dos crimes dolosos contra a vida, a

valoração aprofundada das
circunstâncias subjetivas do agente e
eventual desclassificação do crime imputado
.

Outrossim, no que se refere ao pedido de
(
iv
)

desclassificação para homicídio privilegiado
, de início convém esclarecer que o artigo 121, § 1º, do Código Penal o trata como “
caso de diminuição de pena
”,
transcrevo
in
verbis
:

“
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”
.

À vista disso
,
e
considerando
os
limites da decisão de pronúncia
,
nos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal –
restrita à
verificação da materialidade, da existência de indícios suficientes de autoria e à indicação das qualificadoras e causas de aumento a serem submetidas ao Conselho de Sentença –,
não se mostra
adequado
, neste momento processual
,

o reconhecimento de causas de diminuição de pena
, como o privilégio requerido pela defesa.

Nesse contexto,
conclusões antecipadas
acerca da incidência do artigo 121, § 1º, do Código Penal importariam em
extrapolação dos limites da pronúncia
e
em
ingerência indevida da competência do Tribunal do Júri
, pois
,
como juiz natural da causa,
compete aos jurados valorar, em plenário, os motivos do crime e o estado emocional do recorrente
, à luz do conjunto probatório produzido.

A propósito, cito o entendimento desta Corte Estadual:

“
5. O reconhecimento da violenta emoção, seja como circunstância atenuante ou causa de diminuição de pena, referente à figura do homicídio “privilegiado” exige análise de mérito, que compete ao Tribunal
do Júri, Juízo natural da causa”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº
1003060-19.2020.8.11.0086,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento:
22
de agosto de
2025)
.

“
Por se tratar de matéria atinente à aplicação da pena, caberá somente ao Conselho de Sentença avaliar a presença da figura privilegiada do homicídio, constituindo-se em tese defen
siva a ser alegada em plenário”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº
1005633-31.2019.8.11.0000,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento
11
de julho de
2019)
.

Dessa forma, tendo em vista que o
reconhecimento do privilégio deve ser examinado pelo
Conselho de Sentença
, cabendo à defesa do recorrente suscitá-lo em plenário, com eventuais reflexos na dosimetria a ser calculada pelo Juiz Presidente após o veredicto,
deixo de analis
á
-lo
nesta fase processual
.

No que concerne ao requerimento subsidiário
(
v
)
de
decote das qualificadoras
do meio cruel e
do
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal)
, igualmente
não assiste razão
à defesa
do recorrente
.

Com efeito, os elementos até aqui examinados indicam que, em tese, o delito foi praticado mediante
asfixia por arame
, aliada a
múltiplos golpes de facas
desferidos no interior do veículo, em contexto de
pluralidade de agentes

e surpresa do ofendido
, circunstâncias que se amoldam às previsões legais de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim
,
em cognição sumária, tais dados afastam a alegação de manifesta improcedência das qualificadoras,
pois
há indícios mínimos a
justific
á
-las
, razão pela qual devem ser mantidas para análise do Conselho de Sentença
.

Nesse sentido, o
Enunciado
Orientativo
nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, que dispõe: “
somente se admite a exclusão das
qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Portanto,
ausente prova de manifesta
improcedência
das
qualificadoras, mantenho-as, remetendo ao Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa,

a
apreciação
aprofundada

acerca de
sua efetiva incidência no caso concreto.

Por derradeiro, a defesa requer
(vi)
a
concessão da justiça gratuita
;
contudo, tal benesse
,
na
esfera penal
,
diz respeito
, em regra, à
isenção do pagamento de custas processuais e, eventualmente, da pena de multa
, cuja
exigibilidade
apenas poderá ser aferida
em caso de condenação
, perante o
juízo da execução penal
, que é o órgão adequado para avaliar a real situação econômico-financeira do condenado.

Sobre o tema, cito o julgamento deste Tribunal em caso análogo a este:

“
9. A análise da justiça gratuita deve ocorrer na fase de execução penal, cabendo ao juízo competente examinar a h
ipossuficiência dos recorrentes”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº
1003606-22.2023.8.11.0037,
Rel. Des.
Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento:
4
de novembro de
2025)
.

Registre-se que a
justiça gratuita não se confunde com a nomeação de defensor público ou dativo
,
tratando-se de instituto voltado à desoneração de encargos pecuniários decorrentes do processo e da condenação, matéria que deve ser apreciada justamente na fase executória, se e quando houver
título
condenatório.

Assim,
deixo de apreciar, nesta fase do recurso em sentido estrito, o pedido de concessão da justiça gratuita, que poderá ser renovado, se necessário,
perante o
juízo da execução penal, caso sobrevenha condenação.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer
ministerial,
nego provimento
ao
recurso
em sentido estrito,
mantendo a decisão de pronúncia
por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025